Tribunal: TJES
Processo: 0002834-11.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002834-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A prova oral coligida, inclusive a confissão do réu, é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou os crimes de roubo e corrupção de menores, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
pelação
C
riminal interpost
a
por
WELINGTON MARTINS DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES que conden
ou
o acusado com
o
incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 244-B da Lei
nº
8.069/90, à pena
total
de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Razões recursais apresentadas
no ID nº 8749417
, nas quais
a Defensoria Pública
requer
, em sínt
ese,
a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação
.

Contrarrazões
da
acusação
,

pugnando seja negado provimento ao apelo
(
ID nº
8749419
)
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento

do recurso

(ID nº
9096324
).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELINGTON MARTINS DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de dezembro de 2023, no Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, juntamente com os adolescentes GABRIEL RODRIGUES PEREIRA e ARIEL RODRIGUES PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, utilizando arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si bens pertencentes às vítimas Beatriz Moura Vianez, Maria Vitória Bourguignon Braga e Theo Luiz Izoton Pimenta.

Narram os autos que na data acima aludida policiais foram acionados pelas vítimas na orla da Praia da Areia Preta, local em que o denunciado e os adolescentes GABRIEL RODRIGUES PEREIRA e ARIEL RODRIGUES PEREIRA anunciaram o assalto e exigiram os bens das vítimas.

Segundo foi apurado, as vítimas estavam na orla da praia quando o denunciado e os menores se aproximaram pedindo um isqueiro emprestado, tendo as vítimas informado que não possuíam o objeto. Ato contínuo, o denunciado anunciou o assalto, tendo o menor GABRIEL entregado uma arma de fogo ao denunciado.

Na sequência, o réu exigiu o telefone celular da vítima BEATRIZ e os chinelos das outras vítimas. Em seguida, o denunciado e os menores seguiram sentido Praia do Riacho.

Acionada a polícia militar, com as características passadas pelas vítimas, o denunciado e o menor GABRIEL foram localizados na Praia do Riacho.

Realizada a abordagem policial e revista pessoal, localizaram o aparelho de telefone de Beatriz, que foi escondido na areia da praia pelo denunciado, sendo, em seguida, o denunciado e o menor encaminhados ao DPJ local.

Merece registro que durante toda a empreitada criminosa o denunciado e os menores ficavam ameaçando as vítimas, dizendo que iriam atirar nelas caso reagissem.

Em sede policial, o denunciado e o menor confessaram a utilização de um simulacro de arma de fogo para cometimento do delito aqui narrado.

As vítimas reconheceram o denunciado e o menor em sede policial. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida, inclusive pela confissão do próprio apelado.

As vítimas Beatriz Moura Vianez, Theo Luiz Izoton Pimenta e Maria Vitória Bourguignon Braga relataram, sob o crivo do contraditório, em síntese, que estavam na praia, quando três indivíduos se aproximaram pedindo um isqueiro emprestado e em seguida anunciaram o assalto. Informaram que foi subtraído o celular da primeira ofendida e o chinelo da terceira, bem como o recorrente dizia que se corressem, “tomariam na cara”. O acusado foi reconhecido por todas as vítimas na delegacia.

Já as testemunhas, policiais militares Tiago de Barros Correia Rocha e Rômulo Palmeira de Vasconcelos e Oliveira, corroborando as versões dos ofendidos, afirmaram, em juízo, que realizaram a abordagem do réu, que estava na companhia de um menor, os quais confessaram o crime e informaram que o celular subtraído estava na areia da praia.

Por sua vez, o acusado, ora apelante, confessou a prática delitiva, noticiando, em suma, que estava na companhia do menor e deu cobertura para o assalto.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o réu realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Insta salientar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pela magistrada sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.